Tribunal: TJDFT
Processo: 0704939-98.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO.

1. Quem alega a existência de um contrato, com os direitos dele decorrentes, tem o ônus de comprová-la. Por isso, na ação declaratória negativa de relação jurídica e/ou de débito, o réu, pretenso credor, é que deve provar a existência da causa debendi (o contrato).

2. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes causou dano moral in re ipsa. O valor arbitrado para compensar o dano (R$ 5.000,00) não comporta redução, sob pena de ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.